Tribunal: TJDFT
Processo: 0713405-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO DO RÉU. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. PENA DE MULTA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA IMPOSTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe, sobretudo diante da confissão do acusado.

2. A pena de multa deve ser fixada conforme o art. 49 do Código Penal, devendo ser proporcional à pena corporal imposta, além de observar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, a presença de agravantes ou atenuantes e eventual presença de causas de aumento ou diminuição da pena.

3. Inobstante exista certa discricionariedade do Julgador na fixação da multa pecuniária, tendo em vista que o intervalo sancionador respectivo vai de 10 a 360 dias-multa, torna-se inviável sua redução quando a pena pecuniária, observadas as fases de individualização da reprimenda, apresenta absoluta proporcionalidade com a sanção corpórea aplicada.

4. Apelação conhecida e não provida.